Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. PERIGO COMUM. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS TRÊS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. MERA PRESUNÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“d”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia. Os casos de segredo de justiça ou sigilo somente são restritos ao advogado quando este não tiver procuração nos autos, a teor do artigo 7o, incisos XIII e XIV, e § 10, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB). No caso, a mídia contendo a oitiva inquisitorial da testemunha sigilosa ainda foi transcrita em termo formal, sem sigilo, constando apenas as tarjas pretas nos dados qualificativos da testemunha, não se restringindo a visualização do teor dos relatos, de modo que não há falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.
3. Meras conjecturas, amparadas apenas em prova inquisitorial, e testemunhos de “ouvir dizer” (hearsay witness) não se mostram suficientes para a condenação pelo Tribunal do Júri, encontrando-se a decisão dos jurados, portanto, contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Tendo em vista que o réu foi preso em face da sentença, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, que determina a execução provisória da pena quando esta for igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, deve ser a referida segregação revogada, diante da anulação da decisão do Júri ora debatida.
5. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções em caso de condenação.
6. Recurso provido.